Tribunal: TJSP
Processo: 1025517-08.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação de danos morais cumulada com a declaração de inexistência de débito. Santander que assume a responsabilidade jurídico legal pelo crédito. Sentença de parcial procedência.
Recurso da instituição bancária: Dívida apontada. Suposta cessão de crédito, adquirido pelo autor junto ao Santander, à Itapeva. Ausência de prova. Declaração de inexistência do débito. Anotação no

Ementa:

Apelação. Bancário. Ação de danos morais cumulada com a declaração de inexistência de débito. Santander que assume a responsabilidade jurídico legal pelo crédito. Sentença de parcial procedência.
Recurso da instituição bancária: Dívida apontada. Suposta cessão de crédito, adquirido pelo autor junto ao Santander, à Itapeva. Ausência de prova. Declaração de inexistência do débito. Anotação no ReFin. Cadastro atrelado ao Serasa. Dano moral in re ipsa.
Recurso da consumidora: Dano moral. Indenização fixada que se amolda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.